Tribunal: TJDFT
Processo: 0751313-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DE GRADE CURRICULAR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DE CURSO NO PRAZO ORIGINAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para assegurar a conclusão de curso superior no prazo inicialmente previsto, diante da alteração unilateral da grade curricular pela instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
4. Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois a análise demanda instrução probatória no juízo de origem, sob contraditório e ampla defesa.
5. A Constituição Federal (art. 207) e a Lei no 9.394/1996 (art. 53, II) asseguram autonomia didático-científica às instituições de ensino superior, permitindo alteração da matriz curricular, inexistindo direito adquirido à grade inicial.
6. Precedentes confirmam que a alteração curricular não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar, desde que devidamente informada aos alunos.
7. Ausente o perigo de dano, pois os recorrentes tinham ciência da alteração da grade curricular desde o início do ano letivo, descaracterizando urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o; CF, art. 207; Lei no 9.394/1996, art. 53, II; Portaria Normativa MEC no 40/2007, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível: 5097837-55.2023.8.13.0024, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 18.11.2024; TJ-PR, Apelação Cível: 0046535-89.2021.8.16.0014, Rel. Des. Claudio Smirne Diniz, j. 28.08.2023.